Tribunal: CARF
Processo: 10880.914034/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914034/2009-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.045 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
KURITA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS NA
FASE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Nos processos iniciados pelos contribuintes (p/ ex., os que tratam de
restituição/compensação), em que há toda uma dinâmica na apresentação de
elementos de prova, uma vez que a Administração Tributária se manifesta
sobre esses elementos, quando profere os despachos e decisões com caráter
terminativo, e não em decisões interlocutórias, não é incomum a carência de
prova ser suprida no curso do processo administrativo.
A prova tem sempre um aspecto de verossimilhança, que é medida em cada
caso pelo aplicador do direito. Além disso, em razão da dinâmica do PAF
quanto à apresentação de elementos de prova, é a Autoridade Fiscal que, em
cada caso, por meio de intimações fiscais, acaba fixando os critérios para a
composição do ônus que incumbe ao contribuinte.
Após o despacho decisório com negativa em relação ao PER/DCOMP, a
contribuinte, retificando a DCTF, compatibilizando-a com a DIPJ (original), e
alegando que essa declaração, a DIPJ, trazia a informação correta e referendava
o direito creditório reivindicado, sendo que tais informações constantes da
DIPJ original foram sumariamente desconsideradas, a contribuinte não sendo
em nenhum momento intimada a prestar qualquer esclarecimento ou
documento especificamente relacionado à apuração do tributo que ela alegava
ter recolhido a maior, ou qualquer esclarecimento sobre o conteúdo de sua
DIPJ, sobre a divergência entre DIPJ e DCTF, etc., os documentos que ela
apresentou tentando atender as demandas mencionadas na decisão de primeira
instância, não foram analisados, com a justificativa da preclusão, o que, neste
caso, deve ser afastado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Viviane Vidal Wagner, que lhe negou provimento. Votaram pelas conclusões os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914034/2009-15
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

conselheiros André Mendes Moura, o qual manifestou intenção de apresentar declaração de voto
e Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada, fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em que se alega divergência de interpretação da legislação tributária quanto ao que se
decidiu, no contexto de exame de um PER/DCOMP, sobre a possibilidade de análise de
documentos apresentados somente na fase de recurso voluntário.
A recorrente se insurge contra o Acórdão no 1001-000.543, de 10/05/2018, por
meio do qual a 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negar
provimento ao recurso voluntário da contribuinte, entendendo que “não se pode apreciar as
provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/
manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da preclusão”.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta de
diligência suscitada pelo conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, vencido também o
conselheiro José Roberto Adelino da Silva, que votou pela diligência. Acordam, ainda,
por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros José Roberto Adelino da Silva e Eduardo Morgado Rodrigues, que lhe
deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Eduardo Morgado Rodrigues.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

No recurso especial, a contribuinte afirma que o acórdão recorrido deu à
legislação tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente
à matéria acima mencionada.
Para o processamento do recurso, ela apresenta os seguintes argumentos:
DOS FATOS
- A recorrente transmitiu a PER/DCOMP n.o 13322.48674.100305.1.3.04-0052
para compensar débito de IRPJ oriundo de pagamento a maior realizado em
janeiro/2005 (competência dezembro/2004) contra débitos de IPI de sua
responsabilidade apurados em fevereiro/2005;
- A compensação não foi homologada pela Receita Federal do Brasil porque a
autoridade fazendária verificou que o crédito de IRPJ na verdade havia sido
integralmente utilizado para quitar débito do mesmo tributo apurado em
dezembro/2004. Isto porque a recorrente apurou IRPJ em dezembro/2004 no
montante de R$ 182.336,88 (valor inicialmente declarado na DCTF do 4o
Trimestre de 2014) e quitou este montante mediante pagamento por DARF;
- Ocorre que o valor efetivamente devido de IRPJ em dezembro/2004 era R$
91.107,61 (valor inicialmente declarado na DIPJ/2005), o que, por consequência
do pagamento a maior, originou um crédito de R$ 91.229,27 a ser compensado
contra outros débitos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
- Apesar de esta situação ter sido devidamente exposta na manifestação de
inconformidade, a d. 5a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Porto
Alegre rejeitou a defesa administrativa por entender que o direito creditório não
havia sido devidamente comprovado, de modo que não haveria liquidez e certeza
do crédito pleiteado. A r. decisão inclusive frisou quais documentos seriam
essenciais para demonstrar o crédito informado;
- Desta maneira, a recorrente interpôs recurso voluntário para reiterar seus
argumentos acerca da existência do crédito informado em PER/DCOMP e
colacionou diversos documentos contábeis – dentre eles, cópias da conta passiva
n.o 2.1.09.01.009 (Imposto de Renda) lançada no Livro Razão;
- No entanto, a d. 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento, em
decisão por voto de qualidade, desconsiderou as provas que acompanharam o
recurso voluntário sob o argumento de que tais documentos deveriam ter sido
apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade e, por conseguinte,
havia se consumado a preclusão do direito da recorrente em apresentar novas
provas, nos termos do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto n.o 70.235/72;
- Com a desconsideração dos documentos contábeis trazidos aos autos com a
interposição do recurso voluntário, a d. 1a Turma Extraordinária da Primeira
Seção de Julgamento examinou o mesmo conjunto probatório que havia sido
apreciado em primeira instância e também concluiu pela inexistência de
documentos aptos a comprovar o direito creditório da recorrente, pelo que o
recurso voluntário foi rejeitado;
- Todavia, é certo que a matéria debatida no v. acórdão recorrido (preclusão da
prova documental após a impugnação) já foi amplamente examinada tanto pelo E.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quanto pela C. Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sendo que a apressada decisão recorrida está em conflito com a
jurisprudência maciça do E. Conselho, de modo que o v. acórdão recorrido merece
reforma como será exposto nas razões jurídicas enunciadas a seguir;
- Como o v. acórdão não apreciou o mérito do recurso voluntário, que consiste no
direito de crédito da recorrente a ser compensado contra débitos de sua
titularidade, mas somente analisou a possibilidade de considerar provas
apresentadas após a manifestação de inconformidade, o presente recurso especial
demonstrará a divergência da decisão recorrida em relação a outras proferidas
sobre o mesmo tema da preclusão;
- Assim sendo, o v. acórdão diverge de posições adotadas em outros acórdãos
paradigmas (a seguir apresentados) no que se refere, especialmente, à
possibilidade de o contribuinte juntar prova documental aos autos do processo
administrativo após a apresentação de impugnação ou manifestação de
inconformidade, visto que o princípio da verdade material se sobrepõe à regra de
preclusão contida no art. 16, §4o do Decreto n.o 70.235/72. Daí o cabimento do
presente recurso especial, nos termos do Decreto n.o 70.235/72 e do Regimento
Interno do CARF (art. 67, §5o do RICARF);
DA DIVERGÊNCIA DO V. ACÓRDÃO E DA NECESSÁRIA REFORMA DA
DECISÃO EM RESPEITO À JURISPRUDÊNCIA DESTE E. CONSELHO
- Como narrado anteriormente, o v. acórdão recorrido sustentou que a recorrente
não poderia trazer os documentos que comprovariam seu direito creditório apenas
ao ingressar na segunda instância, visto que não se pode apreciar as provas que
não foram apresentadas na impugnação/manifestação em virtude da preclusão
temporal, nos termos do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72;
- De acordo com o voto vencedor, o sujeito passivo deve trazer em sua
manifestação todos os argumentos contra a não homologação do pedido de
compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do
crédito que se pretende compensar, sob pena de se operar a preclusão;
- Frise-se também que o voto vencedor afirmou que a recorrente teria trazido fatos
novos em seu recurso voluntário para tentar comprovar a liquidez e certeza de
seus créditos, bem como teria “anexado parcialmente contratos de câmbio que
teriam redundado no suposto crédito, desacompanhados de seus registros
contábeis”. Segundo esta argumentação, os fatos novos trazidos pela recorrente
não podem ser considerados, nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235/72;
- Ocorre que em momento algum a recorrente sustentou que seu direito crédito
possui origem em contratos de câmbio, assim como não apresentou qualquer
contrato desta natureza – o que apenas comprova que o voto vencedor não teve o
devido zelo em examinar minuciosamente as alegações da recorrente e optou por
decidir apressadamente. Justamente por isso, o art. 17 do Decreto n.o 70.235/72
sequer pode ser considerado como fundamento de decidir do v. acórdão recorrido;
- Assim sendo, a divergência jurisprudencial que será demonstrada a seguir reside
na interpretação do art. 16, §§4o e 5o do Decreto n.o 70.235/72, no que diz respeito
à possibilidade de apresentação de prova documental após a defesa administrativa
(impugnação ou manifestação de inconformidade);
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

- Com efeito, a orientação consolidada tanto pela Primeira Turma da C. Câmara
Superior de Recursos Fiscais (acórdão n.o 9101-002.781 – doc. 2) quanto pela
Segunda Turma da C. Câmara (acórdão 9202-02.162 – doc. 3), encontra-se no
sentido de reconhecer o direito do contribuinte a juntar documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância aos
princípios da formalidade moderada e verdade material e ao art. 38, da Lei n.o
9.784/99. A íntegra dos acórdãos apresentados cumpre o requisito exigido no art.
67, §9o do RICARF;
- Nesse sentido, vale aqui reproduzir a ementa dos acórdãos paradigmas da
divergência, nos termos do art. 67, §§ 6o e 11 do RICARF:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999. (CSRF – Primeira Turma – Processo n.o 14098.000308/2009-74.
Acórdão n.o 9101-002.781. Rel. Cons. Gerson Macedo Guerra. Julgado em 06 de abril
de 2017)

NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos
documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da
verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando são
capazes de rechaçar em parte ou integralmente a pretensão fiscal, bem como se prestam
a corroborar alegações suscitadas desde o início do processo. Recurso especial negado.
(CSRF – Segunda Turma – Processo n.o 11634.001245/2007-07. Acórdão n.o 9202-
02.162. Rel. Cons. Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira. Julgado em 26 de junho
de 2012)
- No processo administrativo n.o 14098.000308/2009-74, o contribuinte interpôs
recurso especial para rediscutir a possibilidade de apresentação de provas após a
impugnação, sustentando que o art. 16, §4o do Decreto n.o 70.235/72 não se
sobrepõe aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos
administrativos, sobretudo quando os documentos juntados são capazes de
rechaçar em parte ou integralmente a pretensão fiscal;
- Já no processo administrativo n.o 11634.001245/2007-07, a Procuradoria da
Fazenda Nacional interpôs recurso especial para sustentar que a documentação
apresentada pelo contribuinte em sede de recurso voluntário não havia sido
submetida à apreciação do julgador de primeira instância, pelo que teria operado a
preclusão em relação a estes documentos, que não poderiam ter sido conhecidos,
por força do art. 16, §§4o e 5o do Decreto n.o 70.235/72;
- Note-se, portanto, que em ambos os casos a matéria discutida é exatamente a
mesma debatida no v. acórdão recorrido, qual seja, a possibilidade de o
contribuinte apresentar documentos que comprovem seus argumentos após a
apresentação de impugnação ou manifestação de inconformidade, restando
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

demonstrada a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e os v. acórdãos
paradigmas;
- O v. acórdão recorrido, porém, sustentou que a juntada de documentos hábeis a
comprovar a liquidez e certeza do crédito a ser compensado deveria ter sido
realizada com a manifestação de inconformidade. Como houve juntada de
documentos com a interposição do recurso voluntário, teria ocorrido a preclusão;
- Neste sentido, veja-se abaixo trechos da ementa e do voto vencedor do v.
acórdão recorrido quanto a essa questão, atendendo à exigência do art. 67, §8o do
RICARF:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.”
Trecho do Voto Vencedor:
“Observo que no caso em apreciação, o recorrente pretende trazer nesta segunda
instância e pela primeira vez os documentos que comprovariam, segundo alega, seu
crédito (Apresenta como início de prova cópia do Livro razão (efls. 184/185) conta
"IMPOSTO DE RENDA EMPRESA", anos calendário 2004 e 2005).
Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode apreciar
as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar na
impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da preclusão.
(...)
Assim, para o caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer na
manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão / impossibilidade de o fazer em outro momento.”
- Como mencionado acima, ao assim decidir, o v. acórdão posicionou-se em
sentido contrário ao manifestado pela C. Primeira Turma e pela C. Segunda
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos acórdãos n.o 9101-002.781 e
n.o 9202-02.162, respectivamente. Em ambos os casos, a C. Câmara Superior de
Recursos Fiscais reconheceu o direito do contribuinte em apresentar prova
documental essencial ao deslinde do feito após a impugnação ou manifestação de
inconformidade;
- É interessante notar que os dois acórdãos aqui indicados como paradigmas
reconhecem que a aplicação da regra de preclusão mitiga a aplicação do princípio
da verdade material, o que configuraria uma limitação ao direito constitucional do
contribuinte em produzir prova em prol de uma simples regra com conteúdo
meramente formal;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

- Neste aspecto, fundamental se mostra a leitura dos trechos extraídos dos votos
vencedores do citado acórdãos paradigmas, que comprovam a manifesta
divergência de entendimento jurisprudencial: [...];
- Percebe-se, assim, que no presente caso o CARF valeu-se de uma interpretação
simplificada dos comandos normativos que regem o processo administrativo fiscal
em âmbito federal que, por isso mesmo, já foi superada na E. Câmara Superior de
Recursos Fiscais;
- O equívoco é claro e vulnera frontalmente a segurança jurídica do contribuinte,
que se viu tolhido de ver reconhecido o seu direito à produção de provas que
comprovariam cabalmente seu direito creditório decorrente do recolhimento a
maior de IRPJ da competência de dezembro/2004 – óbice que não se encontra nos
dois acórdãos paradigmas;
- Note-se que a divergência neste caso é nítida: nos dois acórdãos, trazidos à baila
como paradigmas, a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais agiu de maneira
diligente e foi expressa ao possibilitar o exame da prova documental acostada pelo
contribuinte após a apresentação de defesa administrativa (impugnação ou
manifestação de inconformidade). A apreciação dos documentos do contribuinte
permite que a autoridade fazendária tenha maiores elementos para apurar a
legalidade do lançamento, havendo a chance de evitar que uma autuação ilegal
tenha que ser cancelada mediante provocação do Poder Judiciário;
- Já no presente caso, o desfecho é diametralmente oposto. Tem-se no v. acórdão
recorrido que a prova documental acostada pela recorrente não deve ser
considerada pelo simples fato de que não foi apresentada por ocasião da
manifestação de inconformidade, em uma interpretação superficial do art. 16, §4o
do Decreto n.o 70.235/72, que considera o referido dispositivo isoladamente,
ignorando os princípios da verdade material e da formalidade moderada;
- Logo, diante da divergência jurisprudencial acima demonstrada, o v. acórdão
recorrido deve ser reformado, amoldando-se à melhor jurisprudência deste E.
Conselho para que se reconheça o direito da recorrente em ter suas provas
examinadas pela autoridade fazendária;
- A leitura dos excertos acima não deixa margem para qualquer dúvida a respeito
da impossibilidade de se manter a preclusão reconhecida pelo v. acórdão
recorrido, ainda mais quando a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais possui
sólido entendimento no sentido de que as provas podem ser juntadas a qualquer
tempo antes do julgamento;
- Apenas a título de exemplo, há mais de dez anos o antigo Conselho de
Contribuintes já discutia quais os limites da preclusão prevista no art. 16, §4o do
Decreto n.o 70.235/72. Em outras palavras, nos idos de 2008 discutia-se qual era o
último momento em que o contribuinte poderia apresentar documentos aptos a
corroborar sua tese, havendo inclusive um julgado que estabeleceu a inclusão do
caso em pauta de julgamento como data limite para a apresentação de provas:
PROVA ACOSTADA AOS AUTOS APÓS O PRAZO DA IMPUGNAÇÃO —
LIMITES DEFINIDOS NO ART. 16, § 4°, DO DECRETO N° 70.235/72 —
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL — PROVA ACOSTADA APÓS O
PROCESSO
SER
COLOCADO
EM
PAUTA
DE
JULGAMENTO
—
IMPOSSIBILIDADE - A prova juntada após o prazo da impugnação deve-se amoldar
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

às exceções informadas no Decreto - n° 70.235/72. Entretanto, as exceções legais antes
informadas devem ser criteriosamente examinadas quando a prova é juntada após o
recurso voluntário ser colocado em pauta de julgamento, sob pena de a autoridade
julgadora abdicar de seu poder-dever de determinar o momento do julgamento, porque,
como a prova nova deve ser sempre cientificada à parte adversa, a apreciação desta
implicará em assenhoreamento da pauta de julgamento pelo recorrente, que poderá
trazer fracionadamente o conjunto probatório, procrastinando ao seu alvedrio o deslinde
da controvérsia, o que é de todo inadmissível.
(Primeiro Conselho de Contribuintes, Sexta Câmara, Acórdão n.o 106-17.005, Processo
Administrativo n.o 10120.006930/2006-68, Rel. Giovanni Christian Nunes Campos,
Data da Sessão: 06.08.2008)
- A manutenção da r. decisão recorrida, na forma como vem posta, representa
inaceitável violação ao princípio da segurança jurídica que apenas levará o
contribuinte a demandar em juízo para ter assegurado o seu direito de ver
apreciado o conjunto probatório por ele produzido – o que, ao fim e ao cabo,
conduzirá à extinção do auto de infração;
- Destarte, impõe-se a reforma do v. acórdão recorrido para que se adeque ao
entendimento dominante no E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
determinando que os documentos acostados ao recurso voluntário sejam
considerados pelo órgão julgador e, se for o caso, que o julgamento daquele
recurso seja convertido em diligência para que as novas provas sejam apreciadas
pela d. Delegacia Regional de Julgamento.

Quando do exame de admissibilidade do recurso especial da contribuinte, o
Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, por meio do despacho exarado em
20/09/2018, deu seguimento ao recurso especial, fundamentando essa decisão na seguinte análise
sobre a divergência suscitada:
A Recorrente aponta divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
matéria apresentação extemporânea de documentos, indicando os acórdãos
paradigmas a seguir:
[...]
De fato, verifica-se que recorrido e paradigmas versaram sobre a possibilidade de o
contribuinte apresentar novas provas documentais após a impugnação/manifestação de
inconformidade.
Entretanto, no recorrido, entendeu-se que os argumentos de defesa e as provas devem
ser apresentados na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no
art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Por sua vez, nos paradigmas, exarou-se o entendimento de que, em observância, dentre
outros, ao princípio da formalidade moderada, é possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, tendo em vista que o
artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos
documentos ofertados após a defesa inaugural.
Sendo assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos ora contrapostos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito
ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que restou caracterizada a
divergência de interpretação suscitada e que foram atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade do recurso especial.

Em 08/10/2018, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do despacho
que deu seguimento ao recurso especial da contribuinte, e em 19/10/2018, o referido órgão
apresentou tempestivamente as contrarrazões ao recurso, com os seguintes argumentos:
- A recorrente aponta divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à matéria extemporânea de documentos;
- Nas situações em que o Estado, no exercício da Função Executiva, intervém na
esfera de direitos dos indivíduos é imperioso que o “ato de intervenção” seja
passível de controle por intermédio de um processo administrativo;
- De outro lado, para que se tenha atendido esse requisito do devido processo
legal, é necessário, ainda, que o processo seja “legal”, isto é, tenha seu
procedimento previsto em lei, não cabendo ao arbítrio da Administração
estabelecê-lo;
- Ora, tal exigência do devido processo legal encontra-se relacionada com o
princípio da legalidade, a se exigir que o procedimento a ser adotado para a
consecução dos fins a que visa o processo estejam previstos em lei;
- Assim, se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos
em fase recursais, salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao julgador fazer
“tabula rasa” da lei, a pretexto de se invocar um determinado princípio processual;
- Até porque, ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma
pertinente à matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula n. 2 do CARF;
- Pelo dito, não estamos diante de um mero rigorismo ou apego processual, mas,
sim, visando prestigiar a norma cogente em vigor e que deverá ser aplicada;
- Destarte, uma vez que no caso em tela, não estamos diante de nenhuma das
hipóteses autorizadoras de juntada de documentos em fase recursal, tais provas
deveriam ter sido rejeitadas ou até mesmo desentranhadas, com o improvimento
do recurso voluntário;
- Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja IMPROVIDO o
Recurso Especial de Divergência interposto pela contribuinte.

É o relatório.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Conheço do recurso, pois ele preenche os requisitos de admissibilidade.
Vale dizer ainda que em sede de contrarrazões a Fazenda Nacional não discutiu o
conhecimento do recurso.
Neste sentido, apoiada no despacho de admissibilidade, adoto suas razões e
conheço do recurso especial.
2. Mérito
Nos presentes autos, a contribuinte vem questionando decisão que não homologou
declaração de compensação por ela apresentada em 10/03/2005, na qual utilizou um alegado
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ referente ao
período de apuração de 01 a 31 de dezembro de 2004 (vencimento do débito em 31/1/2005).
A Delegacia de origem, por meio de despacho eletrônico, não homologou a
compensação. A negativa foi motivada pelo fato de que o referido pagamento já tinha sido
integralmente utilizado para a quitação de débito declarado em DCTF.
Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte vem alegando que
procedeu uma revisão em suas obrigações acessórias, e constatou que a DCTF do 4o trim/2004
foi preenchida incorretamente, no que tange à informação do débito de IRPJ do mês de dez/2004.
Que em vez dos R$ 182.336,88 declarados, o valor correto do IRPJ seria de R$ 91.107,61,
conforme evidenciado na DIPJ exercício 2005 - AC 2004 - ficha 11, pág. 10 (anexo V), sendo
gerado, portanto, um crédito de pagamento a maior de R$ 91.229,28.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte também informou que, após o
despacho decisório, retificou a respectiva DCTF. E sustentou que, após a devida retificação da
DCTF, com a recomposição do crédito vinculado ao débito, crédito este devidamente suportado
pela correspondente DIPJ original, restava cristalina a existência do crédito de IRPJ de dezembro
de 2004 pleiteado no PER/DCOMP.
A Delegacia de Julgamento manteve a negativa da compensação, com o seguinte
fundamento:
A manifestação de inconformidade é tempestiva.
A interessada alega que errou ao preencher a DCTF ref ao 4o trim/2004. Ao tomar
conhecimento do DD que não homologou as compensações pleiteadas, teria constatado
o equívoco ao declarar o valor do débito do IRPJ do mês de dez/2004: informou R$
182.336,88, quando o valor correto do débito seria R$ 91.107,61. Para sustentar a
alegação, informa que o valor correto pode ser verificado na DIPJ original do exercício
2005.
Portanto a motivação para a não homologação da compensação foi devidamente
explicitada pela unidade de origem. A Decisão proferida no DD está perfeita, em
consonância com a legislação tributária, e com as informações prestadas pela
interessada até a data do despacho decisório.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

A interessada também informa que, após o DD, procedeu a retificação da respectiva
DCTF, a qual atualmente demonstra, em conformidade com a DIPJ, a procedência do
crédito pleiteado cuja origem seria o pagamento indevido ou a maior:
[...]
Em suma, a retificação da DCTF ocorreu em data posterior à ciência do despacho
decisório que não homologou a compensação declarada.
A interessada não trouxe ao processo comprovação da existência do direito creditório
alegado, não juntando à sua manifestação documentação contábil e/ou fiscal que
corroborasse sua alegação. Portanto, não está comprovado o erro alegado.
O art. 170 do CTN fixa requisito a ser atendido pelo contribuinte a fim de que possa ser
corroborada a compensação pela Fazenda Nacional: que seus créditos estejam
revestidos de liquidez e certeza. As alegações constantes da manifestação de
inconformidade devem ser comprovadas documentalmente, nos termos dos artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235, de 1972, cabendo à interessada apresentar as provas
necessárias para confirmar sua defesa:
[...]
Na manifestação de inconformidade entregue, a empresa apenas menciona a existência
de erro em sua DCTF sem indicar sua origem ou mesmo juntar prova que confirme o
novo valor indicado. Não é possível reconhecer o direito creditório se o contribuinte não
traz nenhum dado fidedigno apto a provar o direito alegado, pois é ônus exclusivo deste,
provar o que alega, nos termos do art. 333, do Código de Processo Civil, abaixo
transcrito:
[...]
Assim, a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, através da comprovação das bases de cálculo sobre as quais
ocorreram os fatos geradores e o efetivo valor devido. Também é assente na doutrina
que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato possam comprovar-se
documentalmente. No presente, no entanto, a interessada não trouxe qualquer elemento
contábil para comprovar o indébito alegado.
Esse também é o entendimento jurisprudencial:
[...]
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Na fase processual seguinte (recurso voluntário), a contribuinte reproduziu os
mesmos argumentos de defesa contidos na manifestação de inconformidade, e trouxe aos autos
cópia do Livro razão (e-fls. 184/185) conta "IMPOSTO DE RENDA EMPRESA", anos
calendário 2004 e 2005.
A decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido) negou provimento ao
recurso voluntário, nos seguintes termos:
[...]
Observo que no caso em apreciação, o recorrente pretende trazer nesta segunda
instância e pela primeira vez os documentos que comprovariam, segundo alega, seu
crédito (Apresenta como início de prova cópia do Livro razão (e-fls. 184/185) conta
"IMPOSTO DE RENDA EMPRESA", anos calendário 2004 e 2005.).
Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode apreciar
as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar na
impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da preclusão.
O texto legal está assim redigido:
[...]
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

Não se sustenta a alegação do recorrente de que estaria referindo-se a fatos ou razões só
trazidas aos autos pela decisão de primeira instância (DRJ). Isto porque os fatos foram
tardiamente trazidos pelo próprio contribuinte. Isto porque os atributos necessários de
liquidez e certeza deveriam ter sido demonstrados já na primeira oportunidade que o
recorrente teve para tal, qual seja, na apresentação da manifestação de inconformidade a
ser apreciada pela DRJ. Mesmo para este CARF a recorrente ainda reluta em apresentar
seus registros contábeis, anexado parcialmente contratos de câmbio que teriam
redundado no suposto crédito, desacompanhados de seus registros contábeis. No mesmo
sentido concluiu a decisão de primeira instância, que aqui reproduzo as suas razões por
aderir integralmente:
[...]
Assim, para o caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer na
manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão / impossibilidade de o fazer em outro momento. Neste sentido a recente
decisão da CARF/CARF, no acórdão 9303-006.241 (3a Turma), sessão de 25 de janeiro
de 2018:
[...]
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
E nesta fase de recurso especial, a contribuinte se insurge contra a aplicação da
regra de preclusão, que implicou na não apreciação dos documentos que ela anexou ao recurso
voluntário.
A questão da preclusão processual em casos como o presente traz particularidades
que precisam ser consideradas.
É importante perceber que nos processos iniciados pelos contribuintes (p/ ex., os
que tratam de restituição/compensação), como o aqui analisado, há toda uma dinâmica na
apresentação de elementos de prova, uma vez que a Administração Tributária se manifesta sobre
esses elementos quando profere os despachos e decisões com caráter terminativo, e não em
decisões interlocutórias, de modo que não é incomum a carência de prova ser suprida no curso
do processo administrativo, situações que não raras vezes se enquadram na hipótese prevista no
art. 16, §4o, “c”, do Decreto no 70.235/1072.
Cabe destacar que não há uma regra pré-determinada a respeito dos elementos de
prova que devem instruir um pedido de restituição ou uma declaração de compensação. Pelas
normas atuais, aplicáveis ao caso, nem mesmo há como anexar cópias de livros, de DARF, de
Declarações, etc., porque os procedimentos são realizados por meio de declaração eletrônica -
PER/DCOMP.
Na sistemática anterior, dos pedidos em papel, de acordo com o § 2o do art. 6o da
IN SRF no 21/1997, a instrução dos pedidos de restituição de imposto de renda de pessoa jurídica
se dava apenas com a juntada da cópia da respectiva declaração de rendimentos, e a apresentação
de livros e outros documentos poderia ocorrer no atendimento de intimações fiscais, se fosse o
caso.
O fato é que a prova tem sempre um aspecto de verossimilhança, que é medida em
cada caso pelo aplicador do direito. Além disso, em razão da dinâmica do PAF quanto à
apresentação de elementos de prova, como já mencionado acima, é a Autoridade Fiscal que, em
cada caso, por meio de intimações fiscais, acaba fixando os critérios para a composição do ônus
que incumbe ao contribuinte.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

Está claro, desde o início, que havia uma divergência de informações entre DIPJ e
DCTF, e que após o despacho decisório, a contribuinte retificou a DCTF, compatibilizando-a
com a DIPJ (original), alegando ainda que essa declaração, a DIPJ, trazia a informação correta e
referendava o direito creditório reivindicado no PER/DCOMP.
Mas a alegação de que a DIPJ (original) referendava o direito creditório não
provocou nenhum movimento por parte da autoridade julgadora, no sentido de buscar algum
esclarecimento sobre o conteúdo da DIPJ, sobre a referida divergência entre as declarações DIPJ
e DCTF, etc.
O que se disse na decisão de primeira instância foi que “a interessada não trouxe
ao processo comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando à sua
manifestação documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua alegação. Portanto, não
está comprovado o erro alegado”.
Contudo, a contribuinte não foi em nenhum momento intimada a apresentar
qualquer esclarecimento ou documento especificamente relacionado à apuração do tributo que
ela alegava ter recolhido a maior. E não é razoável pensar que ela deveria ter juntado aos autos
toda a sua documentação contábil e fiscal, para essa finalidade de comprovação do alegado erro
no preenchimento da DCTF.
A divergência entre as informações contidas na DCTF e na DIPJ não deve ser
solucionada fazendo simplesmente uma graduação diferente da importância dessas declarações.
Se uma é confissão de dívida (DCTF), a outra traz informações e detalhes sobre a apuração dos
tributos (DIPJ).
Já foi mencionado acima, em relação à sistemática anterior, dos pedidos em papel,
que a instrução dos pedidos de restituição de imposto de renda de pessoa jurídica se dava apenas
com a juntada da cópia da respectiva declaração de rendimentos, e que a apresentação de livros e
outros documentos poderia ocorrer no atendimento de intimações fiscais, se fosse o caso.
Em relação a essa questão de divergências entre DCTF e DIPJ, também é
importante lembrar que na lógica da IN SRF no 45/1998 (quando se tratava de informações
trazidas por esses dois tipos de declaração), os saldos a pagar relativos ao IRPJ e à CSLL
deveriam ser objeto de verificação fiscal, em procedimento de auditoria interna, abrangendo as
informações prestadas nas DCTF e Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição
em Dívida Ativa da União.
Ou seja, a informação constante da Declaração de Rendimentos não era menos
importante que aquela constante da DCTF, e essa mesma lógica/regra foi sucessivamente
reproduzida até a IN SRF no 483/2004 (que já tratava da DIPJ, e não mais da antiga declaração
de rendimentos - DIRPJ).
Vale ainda reproduzir alguns trechos do próprio Parecer Cosit no 2/2015, citado no
voto que orientou o acórdão recorrido, e que traz orientações para o tratamento de situações
como a presente, em que o contribuinte promove retificação de DCTF após o despacho decisório
de negativa de PER/DCOMP, alterando o contexto das informações que havia justificado aquela
negativa:
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
[...]
Relatório
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e procedimentos
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às compensações
efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF.
Para tanto, tomou-se por base consulta oriunda da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em
razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito confessado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sem que esta tenha sido retificada,
decisão contra a qual o interessado apresenta manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
(grifos acrescidos)
Como já mencionado, havia uma divergência de informações entre DIPJ e DCTF,
e após o despacho decisório, a contribuinte retificou a DCTF, compatibilizando-a com a DIPJ
(original), declaração que, segundo a contribuinte, trazia a informação correta e referendava o
direito creditório reivindicado no PER/DCOMP.
É importante perceber que com a retificação da DCTF, o valor do pagamento que
não estava disponível tornou-se disponível, e que a informação declarada em DCTF passou a ser
coincidente com aquela constante da DIPJ.
Mas mesmo diante desse novo contexto, a Delegacia de Julgamento não solicitou
diligência à DRF, e também não implementou, ela mesma, nenhuma análise sobre o conteúdo da
DIPJ.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

As informações constantes da DIPJ original foram sumariamente desconsideradas,
e a DRJ simplesmente disse que a contribuinte não tinha juntado à sua manifestação
documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua alegação de erro na apresentação da
DCTF.
A contribuinte, então, apesentou com o recurso voluntário cópia do Livro razão
(e-fls. 184/185) - conta "IMPOSTO DE RENDA EMPRESA", anos calendário 2004 e 2005, mas
a decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido) concluiu que não poderia examinar esses
documentos, em razão da preclusão processual, argumentando que eles deveriam ter sido
apresentados “na primeira oportunidade que o recorrente teve para tal, qual seja, na apresentação
da manifestação de inconformidade a ser apreciada pela DRJ”.
O contexto de tudo o que já foi dito até aqui serve para evidenciar que a aplicação
da regra de preclusão processual para a apresentação de provas, especialmente quando estamos
tratando de processos de restituição/compensação, requer alguns cuidados. Principalmente,
porque o contribuinte não tem como adivinhar todas as dúvidas que o Fisco pode vir a suscitar
em relação à liquidez e certeza do direito creditório que está sendo reivindicado no
PER/DCOMP.
Nesse passo, considero que foi incorreta a aplicação da regra de preclusão nos
presentes autos.
A contribuinte não foi em nenhum momento intimada a prestar qualquer
esclarecimento ou documento especificamente relacionado à apuração do tributo que ela alegava
ter recolhido a maior, ou qualquer esclarecimento sobre o conteúdo de sua DIPJ, sobre a
divergência entre DIPJ e DCTF, etc. E realmente não é razoável pensar que ela deveria ter
juntado aos autos toda a sua documentação contábil e fiscal, para essa finalidade de
comprovação do indébito.
Além de a contribuinte não ter sido intimada para tanto, os documentos que ela
apresentou tentando atender as demandas bastante genéricas mencionadas na decisão de primeira
instância, não foram analisados, com a justificativa da preclusão, que ora está sendo afastada
pelo conjunto dos motivos acima expostos.
Afastada a regra da preclusão, os autos precisam retornar à segunda instância,
tanto para que os documentos apresentados juntamente com o recurso voluntário sejam lá
examinados, como também para que outros esclarecimentos, informações ou documentos sejam
buscados, conforme entenda o colegiado no proferimento de nova decisão.
Desse modo, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial, determinando
o retorno dos autos à turma ordinária deste E. CARF, nos termos acima.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

Declaração de Voto
Conselheiro André Mendes de Moura.
Rendo homenagens à i. Relatora, e acompanhei seu substancioso voto no sentido
de dar provimento ao recurso especial.
Contudo, votei pelas conclusões, cujas razões pretendo esclarecer na presente
declaração de voto, a respeito da possibilidade de juntada de provas em momento posterior à
apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade.
Em determinados casos, constata-se que são trazidos originariamente apenas na
decisão recorrida (ex.: acórdão da DRJ), proferida em sede ordinária, fundamentos que não
ficaram devidamente esclarecidos para embasar o lançamento fiscal ou o indeferimento do
reconhecimento do direito creditório.
Assim, considerando que a parte tomou o conhecimento de tais fundamentos
somente após proferida a decisão da instância a quo, não poderia haver óbice para se contrapor
em sede de recurso voluntário, inclusive apresentando provas aptas a lastrear sua pretensão.
O prazo previsto para a apresentação de provas, seria a combinação dos
dispositivos: (1) § 4o do art. 16 do PAF, inciso "c", que predica que poderia ocorrer "em outro
momento processual", sem contudo especificar qual seria o momento, e que "destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", e (2) a regra aplicável à
apresentação da impugnação de trinta dias prevista no art. 15 do PAF.
Entender, em situação específica no qual o litígio fica devidamente esclarecido
para as partes apenas após a decisão de DRJ, que o prazo para apresentação de provas
complementares seria o de "em outro momento processual", sem nenhuma definição, ou seja,
prazo indefinido, provoca situação de vulnerabilidade ao julgamento, permitindo inclusive
interpretação no sentido de que a documentação poderia ser apresentada no dia da sessão.
Entendo que as hipóteses trazidas no § 4o do art. 16 do PAF tratam de situações de
caráter extraordinário, devendo cada uma ser interpretada a depender da circunstância posta no
caso concreto. "Força maior", "fato ou direito superveniente" ou "contraposição de fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos" dizem respeito a situações especiais que ocorreram no
decorrer da fase contenciosa fora da governabilidade das partes no processo, que surgem em um
momento indeterminado, e por isso a prerrogativa de se apresentar provas complementares "em
outro momento processual".
Concentrando-se especificamente na hipótese "contraposição de fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos", e da situação em que a decisão da turma a quo
originariamente esclarece os fundamentos da autuação ou do indeferimento de pedido de
reconhecimento de direito, cabem ser tutelados os valores da dialética instaurada na fase
contenciosa e da liberdade que o julgador tem para firmar sua convicção e construir seus
fundamentos, desde que sem inovação.
Nesse contexto, estando para a parte devidamente esclarecidos os fundamentos
que levaram à não satisfação de sua pretensão, e delineado precisamente o momento em que
tomou ciência da decisão, não há sentido em dizer que poderia apresentar documentação
complementar para se contrapor a fundamento esclarecido pela turma a quo "em outro momento
processual", sem nenhum prazo determinado.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914034/2009-15

Pelo contrário, o cenário construído é no sentido de que a parte teve ciência do
fundamento em um momento determinado, razão pela qual deve apresentar a devida
contraposição para satisfazer sua pretensão no prazo previsto para apresentação da defesa em
sede de recurso ordinário: trinta dias, junto ao recurso voluntário.
Cabe esclarecer que o presente entendimento aplica-se apenas ao recurso de
natureza ordinária, ou seja, não se aplica a recursos extraordinários, cujos requisitos de
admissibilidade são específicos e demandam a devolução de matéria para discussão somente se
houver decisão paradigma com interpretação divergente da legislação tributária.
São minhas considerações, para votar pelas conclusões com a relatora.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital